Tribunal: TJMT
Processo: 1078075-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078075-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (RECORRENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1078075-79.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos juizados Especiais.

Recorrente:
CELSO SALES JUNIOR
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a prescrição do direito de executar honorários advocatícios de defensor dativo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual é o marco inicial do prazo prescricional para a execução de honorários advocatícios devidos a defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional quinquenal para a execução de honorários de defensor dativo inicia-se com a expedição de certidão pelo juízo, e não com a mera fixação dos honorários.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota como termo inicial da prescrição a data da expedição da certidão que viabiliza a cobrança.

5.

No caso concreto, a certidão foi expedida em 12/11/2025, razão pela qual não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos.

6.

A sentença que reconheceu a prescrição com base na data da fixação dos honorários adota marco inicial incorreto e contraria o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para execução de honorários de defensor dativo inicia-se com a expedição de certidão pelo juízo. 2. A fixação judicial dos honorários não constitui marco inicial da prescrição. 3. Não há prescrição quando não transcorrido o prazo quinquenal contado da expedição da certidão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003321-22.2014.8.11.0050, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/03/2022; TJMT, N.U 0003321-22.2014.8.11.0050, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/07/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso pra reconhecer a ocorrência de prescrição do direito de executar os honorários advocatícios de defensor dativo e, por consequência, julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, II do CPC.

O reclamante pretende a reforma da sentença, no sentido do retorno dos autos a origem para o seu devido processamento.

O recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne do recurso visa em analisar qual é o marco inicial para o advogado dativo executar a quantia fixada pelo juízo a título de honorários advocatícios.

O magistrado
a quo
entendeu que o marco inicial da prescrição é da data em que o juízo fixou os honorários advocatícios, que no presente caso, ocorreu em 12/11/2019.

Todavia, este não é o entendimento sedimentado pela jurisprudência, a qual entende que o início do prazo prescricional se dá com a expedição da certidão do juízo em favor do defensor dativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - ERRO MATERIAL NA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 - O prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo.

(N.U 0003321-22.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL - CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação de advogado como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência da súmula 363 do STF.

3. Verificando que a providência que deveria ter sido tomada pela parte seria a apresentação de contestação, por se tratar a hipótese de ação de cobrança, em fase de conhecimento, e, tendo ela apresentado "Embargos à Execução", arguindo matéria típica destes, conclui-se tratar-se de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

4. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.

(N.U 0003321-22.2014.8.11.0050, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No caso, o juízo da Vara Única de Paranaíta expediu a certidão para cobrança de honorários advocatícios em 12/11/2025, conforme consta no dispositivo da sentença (id 354928371) e, por consequência, o lapso temporal de 05 (cinco) anos não transcorreu.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026